Tribunal: STJ
Processo: 8126457-20.2023.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018392 - BA(2025/0301611-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: GUSTAVO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - BA046617
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Ação de busca e
apreensão. Alienação fiduciária. Teoria do adimplemento
substancial. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356
do STF e 211 do STJ. Reexame de matéria fático-probatória.
Súmula 7 do STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial, diante da ausência de prequestionamento dos
arts. 421 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil e 51, I e § 2o,
do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a ação originária
é de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento
garantido por alienação fiduciária, na qual o Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia manteve a sentença de procedência ao
afastar a aplicação da teoria do adimplemento substancial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
prequestionamento, ainda que implícito, dos dispositivos legais
apontados como violados no recurso especial; e (ii) saber se as
alegações de aplicação da teoria do adimplemento substancial,
excesso de cobrança, necessidade de perícia e violação aos
princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção
do consumidor poderiam ser examinadas em sede de recurso
especial.
Documento eletrônico VDA56476426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: ad40f943-06a9-4acf-8f03-4ba859bb3c03

III. Razões de decidir
3. O conhecimento do recurso especial exige que a matéria
federal invocada tenha sido efetivamente apreciada pelo Tribunal
de origem. A ausência de manifestação explícita ou implícita
acerca dos dispositivos legais indicados atrai a incidência das
Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
4. No caso concreto, o Tribunal estadual limitou-se a afirmar a
inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial nas ações
de busca e apreensão regidas pelo Decreto-
, sem
Lei 911/69
examinar os arts. 421 e 2.035 do Código Civil ou o
do
art. 51
Código de Defesa do Consumidor, inexistindo, portanto, juízo
valorativo mínimo apto a caracterizar o prequestionamento.
5.
As
demais
alegações
recursais,
relativas
à
proporcionalidade da medida, suposto excesso de cobrança e
necessidade de produção de prova pericial, demandariam
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
“1. A ausência de manifestação do
Tese de julgamento:
Tribunal de origem sobre os dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial, incidindo as
Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 2. A verificação de
alegações relativas à proporcionalidade da medida, excesso de
cobrança ou suficiência da prova em ação de busca e apreensão
exige reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.”
___________________

III; CC,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
arts. 421 e 2.035, parágrafo único; CDC,
I e § 2o;
art. 51,
,
CPC/2015 art. 932.

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
REsp 1.429.335/RN
27.06.2017, DJe 03.08.2017; STJ, AgInt no
,
AREsp 2.137.478/SP
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.04.2025, DJEN
07.05.2025; STJ, AgInt no
, Rel. Min. Sérgio
AREsp 2.282.472/RJ
Kukina, Primeira Turma, j. 26.11.2024, DJEN 13.02.2025; STJ,
AgInt no
, Rel. Min. Gurgel de Faria,
AREsp 2.080.761/SP
Primeira Turma, j. 20.05.2024, DJe 27.05.2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56476426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: ad40f943-06a9-4acf-8f03-4ba859bb3c03

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: ad40f943-06a9-4acf-8f03-4ba859bb3c03

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018392 - BA(2025/0301611-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: GUSTAVO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - BA046617
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Ação de busca e
apreensão. Alienação fiduciária. Teoria do adimplemento
substancial. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356
do STF e 211 do STJ. Reexame de matéria fático-probatória.
Súmula 7 do STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial, diante da ausência de prequestionamento dos
arts. 421 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil e 51, I e § 2o,
do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a ação originária
é de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento
garantido por alienação fiduciária, na qual o Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia manteve a sentença de procedência ao
afastar a aplicação da teoria do adimplemento substancial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
prequestionamento, ainda que implícito, dos dispositivos legais
apontados como violados no recurso especial; e (ii) saber se as
alegações de aplicação da teoria do adimplemento substancial,
excesso de cobrança, necessidade de perícia e violação aos
princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção
do consumidor poderiam ser examinadas em sede de recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55319830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 25/03/2026 19:18:21
Código de Controle do Documento: a3e7df7f-38bc-451e-809c-081f3ac3daaf

III. Razões de decidir
3. O conhecimento do recurso especial exige que a matéria
federal invocada tenha sido efetivamente apreciada pelo Tribunal
de origem. A ausência de manifestação explícita ou implícita
acerca dos dispositivos legais indicados atrai a incidência das
Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
4. No caso concreto, o Tribunal estadual limitou-se a afirmar a
inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial nas ações
de busca e apreensão regidas pelo Decreto-
sem
Lei 911/69,
examinar os arts. 421 e 2.035 do Código Civil ou o
do
art. 51
Código de Defesa do Consumidor, inexistindo, portanto, juízo
valorativo mínimo apto a caracterizar o prequestionamento.
5.
As
demais
alegações
recursais,
relativas
à
proporcionalidade da medida, suposto excesso de cobrança e
necessidade de produção de prova pericial, demandariam
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
“1. A ausência de manifestação do
Tese de julgamento:
Tribunal de origem sobre os dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial, incidindo as
Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 2. A verificação de
alegações relativas à proporcionalidade da medida, excesso de
cobrança ou suficiência da prova em ação de busca e apreensão
exige reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.”
___________________

III; CC,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
arts. 421 e 2.035, parágrafo único; CDC,
I e § 2o;
art. 51,
CPC/2015, art. 932.

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
REsp 1.429.335/RN,
27.06.2017, DJe 03.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.137.478/SP,
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.04.2025, DJEN
07.05.2025; STJ, AgInt no
Rel. Min. Sérgio
AREsp 2.282.472/RJ,
Kukina, Primeira Turma, j. 26.11.2024, DJEN 13.02.2025; STJ,
AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria,
AREsp 2.080.761/SP,
Primeira Turma, j. 20.05.2024, DJe 27.05.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55319830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 25/03/2026 19:18:21
Código de Controle do Documento: a3e7df7f-38bc-451e-809c-081f3ac3daaf

O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG):
Trata-se de agravo interno interposto por
, assistido pela
GUSTAVO SILVA
Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra decisão monocrática (fls.
e-
365/368,
STJ) que, com fundamento no
do

conheceu
art. 932
CPC/2015 c/c Súmula 568/STJ,
do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, ante a ausência
de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
O apelo nobre, de sua vez, fundamentado na alínea “a” do permissivo
constitucional, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
assim ementado (fls.
e-STJ):
244/251,
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. TEORIA DO
ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL.
INAPLICÁVEL.
ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE
JUROS E TARIFAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 381/STJ.
VENCIMENTO ANTECIPADO. DECORRÊNCIA DIRETA DA LEI.
ERRO DE CÁLCULO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Nas razões do recurso especial (fls.
e-STJ), o recorrente aponta
264/277,
violação aos seguintes arts.:
(i) 421 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil, sob o argumento de que o
acórdão recorrido teria desconsiderado a função social do contrato e a boa-fé objetiva
ao não aplicar a teoria do adimplemento substancial, mesmo tendo o devedor
adimplido aproximadamente 80% das parcelas do contrato de consórcio garantido por
alienação fiduciária;
(ii) 51, I e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que
a resolução do contrato e a apreensão do bem em razão de inadimplemento mínimo
configurariam medida desproporcional e abusiva, em afronta aos princípios da
razoabilidade, da conservação dos contratos e da proteção ao consumidor;
(iii) Sustenta, ainda, que o Tribunal de origem teria deixado de observar o
entendimento consolidado do STJ quanto à possibilidade de se reconhecer o
adimplemento substancial quando comprovado o cumprimento da maior parte da
obrigação, de modo que a manutenção da apreensão do veículo violaria os princípios
da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.
Contrarrazões às fls.
e-STJ.
281/314,
Em juízo de admissibilidade (fls.
e-STJ), o Tribunal de origem
315/322,
negou o processamento do recurso especial, sob os fundamentos de que os
dispositivos indicados como violados (arts. 421 e 2.035, parágrafo único, do Código
Civil, e 51, § 2o, do CDC) não foram objeto de debate e deliberação no acórdão
recorrido, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA55319830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 25/03/2026 19:18:21
Código de Controle do Documento: a3e7df7f-38bc-451e-809c-081f3ac3daaf

Contra essa decisão foi interposto agravo em recurso especial (fls. 324/336,
e-STJ). No exame monocrático do agravo, foi proferida a decisão ora agravada,
reconhecendo que o recurso especial carece do necessário prequestionamento,
mesmo em sua forma implícita, razão pela qual subsiste o óbice das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal e 211 do Superior Tribunal de Justiça.
No presente agravo interno (fls.
e-STJ), o recorrente sustenta, em
374/384,
síntese que:
haver prequestionamento implícito, pois o Tribunal
examinou a
(i)
a quo
tese do adimplemento substancial;
ser indevida a incidência das Súmulas 282 e
(ii)
356 do STF, pois não se exige prequestionamento numérico;
ter havido afronta aos
(iii)
princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e proteção contratual do
consumidor;
esta Corte deveria superar o juízo de admissibilidade e analisar o
(iv)
mérito do recurso especial.
Contrarrazões ao agravo interno às fls.
e-STJ.
388/399,
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG):
O agravo interno não merece provimento.
1. A Constituição Federal estabelece que o recurso especial somente pode
ser conhecido quando demonstrada violação a dispositivo de lei federal. Esta violação,
porém, pressupõe que o Tribunal de origem tenha previamente examinado a matéria
sob a ótica normativa indicada pelo recorrente. Trata-se de exigência formal e material,
que decorre diretamente do desenho constitucional do sistema recursal.
Em razão disso, esta Corte consolidou entendimento firme no sentido de
que não se admite exame originário de tese jurídica não apreciada pela instância
inferior e a ausência de manifestação explícita ou implícita implica a incidência das
Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ, veja-se:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO.
-B DO
PRÉ-QUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
ART. 685
CPC/73.
EMBARGOS DE TERCEIRO. TERMO INICIAL.
.048
SÚMULA 282/STF.
ART. 1
DO
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
CPC/73.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do
STJ não merece reforma.
3. Agravos interno provido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1429335 RN
Relator.: Ministra NANCY
2014/0005657-2,
ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
27/06/2017,
Publicação: DJe 03/08/2017)
Documento eletrônico VDA55319830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 25/03/2026 19:18:21
Código de Controle do Documento: a3e7df7f-38bc-451e-809c-081f3ac3daaf

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TESE
JURÍDICA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. Nos termos do que dispõe o
III, a, da Constituição Federal, cabe
art. 105,
ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instância, pelo órgão colegiado local. Nesse
contexto, prevalece no STJ o entendimento de que o prequestionamento
da matéria pressupõe o efetivo debate pelo Tribunal
sobre a questão
a quo
suscitada nas razões do apelo nobre.
2. Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo
nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco
foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão,
atraindo a incidência da Súmula 282/STF.
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2137478 SP
Relator.: Ministro
2022/0158129-7,
SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento:
T1 - PRIMEIRA TURMA,
08/04/2025,
Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NA
PETROBRAS.
CARGO
DE
NÍVEL
SUPERIOR.
REQUISITO
NÃO
PREENCHIDO. CURSO DE FORMAÇÃO AMPARADO EM DECISÃO LIMINAR.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA
ISONOMIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO AFASTADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM.
DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E
ART. 493
DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULAS N. 282 E 284/STF.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que
a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como
seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese
recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso
concreto" (AgInt no
rel. Ministra Assusete
REsp n. 1.890.753/MA,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
6/5/2021)
2. Caso concreto em que, além de não prequestionado, o
do CPC
art. 493
nada disciplina a respeito da chamada "teoria do fato consumado".
Incidência das Súmulas n. 282 e 284/STF.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2282472 RJ
Relator.: Ministro SÉRGIO
2023/0017195-1,
KUKINA, Data de Julgamento:
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
26/11/2024,
Publicação: DJEN 13/02/2025)
Esse é exatamente o caso dos autos.
O agravante sustenta ter havido prequestionamento implícito porque o
Tribunal estadual rejeitou a teoria do adimplemento substancial. Entretanto, o simples
enfrentamento do instituto não corresponde ao exame dos dispositivos legais
invocados no recurso especial. O acórdão recorrido fundamentou-se exclusivamente
em interpretação literal do Decreto-
e no entendimento consolidado desta
Lei n. 911/69
Corte quanto à incompatibilidade da teoria com a ação de busca e apreensão.
Nada indicou que a Corte estadual tenha analisado o conflito normativo
entre o procedimento especial do DL
e os arts. 421 e 2.035, parágrafo único, do
911/69
Código Civil ou o
do Código de Defesa do Consumidor. Não houve ponderação
art. 51
Documento eletrônico VDA55319830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 25/03/2026 19:18:21
Código de Controle do Documento: a3e7df7f-38bc-451e-809c-081f3ac3daaf

entre normas, nem aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé
objetiva ou da proteção contratual do consumidor. Houve tão somente a aplicação
direta da legislação especial.
Assim, mesmo com leitura generosa, não se identifica juízo valorativo
mínimo que caracterize prequestionamento implícito, tendo em vista que a
jurisprudência da Corte é categórica: o prequestionamento implícito apenas se verifica
quando o Tribunal de origem decide a controvérsia sob a ótica da norma federal
indicada, veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA TESE JURÍDICA.
1. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem
a menção expressa do dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-
se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo
recorrente. No caso, não houve manifestação expressa sobre a tese
jurídica, o que afasta o prequestionamento.
2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2080761 SP
Relator.: Ministro
2022/0058465-2,
GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento:
T1 - PRIMEIRA TURMA,
20/05/2024,
Data de Publicação: DJe 27/05/2024)
A ausência de manifestação impede o conhecimento do recurso especial,
ainda que a matéria tenha sido de algum modo discutida nos autos, pois esta Corte
não pode substituir-se à instância ordinária na análise inicial da tese jurídica
infraconstitucional.
2. O agravante afirma que, ao rejeitar o adimplemento substancial, o

Tribunal de origem necessariamente decidiu acerca dos princípios da função social do
contrato, boa-fé objetiva e abuso contratual.
No entanto, a análise da teoria do adimplemento substancial, quando
realizada exclusivamente sob a ótica do procedimento especial do Decreto-
não implica exame dos princípios gerais do direito civil. O Tribunal
Lei n. 911/69,
estadual limitou-se a afirmar que a quantidade de parcelas pagas é irrelevante para a
ação de busca e apreensão, citando precedentes desta Corte. Nenhuma avaliação foi
feita sobre proporcionalidade da medida, desequilíbrio contratual, cláusulas abusivas
ou onerosidade excessiva (fl. 252, e-STJ),
:
ipsis litteris
Inicialmente, não cabe se falar na aplicação da teoria do adimplemento
substancial no caso em questão, pois se mostra irrelevante para a propositura
da ação de busca e apreensão a quantidade de parcelas inadimplidas.
O acórdão não ingressou na dimensão principiológica da controvérsia e,
portanto, não decidiu a questão objeto dos dispositivos federais.
O entendimento do agravante equivaleria, na prática, a conferir
prequestionamento automático sempre que a Corte de origem nega aplicação a
determinada tese jurídica. Essa interpretação ampliaria indevidamente o conceito de
prequestionamento e esvaziaria a função de delimitação recursal exercida pelas
instâncias ordinárias e pelos enunciados sumulares aplicáveis.
Documento eletrônico VDA55319830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 25/03/2026 19:18:21
Código de Controle do Documento: a3e7df7f-38bc-451e-809c-081f3ac3daaf

Assim, ausente manifestação sobre os dispositivos federais, a negativa de
seguimento do recurso especial deve ser mantida.
3. No que pertine às demais teses de proporcionalidade, excesso de
cobrança, perícia e alegações consumeristas, o agravante afirma que, mesmo
ultrapassado o óbice do prequestionamento, haveria violação aos princípios da
proporcionalidade, boa fé e função social do contrato. Alega ainda que pagou mais de
80% por cento do valor contratado, que teria havido excesso de cobrança e que a
perícia contábil solicitada deveria ter sido deferida.
Essas teses, entretanto, não afastam o óbice processual e, ainda que
superado este, não poderiam ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça,
considerando que todas dependem de reavaliação do conjunto fático probatório, o que
é vedado nos termos da Súmula 7 desta Corte.
A aferição de eventual excesso de cobrança, erro de cálculo, suficiência de
prova documental, existência ou não de parcelas adimplidas e boa-fé subjetiva do
contratante exige reexame da prova, atividade incompatível com a via estreita do
recurso especial.
Além disso, as razões do agravante demonstram, de maneira inequívoca,
que o mérito da controvérsia envolve juízo de equidade e ponderação entre cláusulas
contratuais. Esse tipo de valoração é típico das instâncias ordinárias e não pode ser
revisto nesta Corte Superior.
Por conseguinte, mesmo que superado o óbice de admissibilidade, a análise
de tais alegações seria inviável.
4. Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55319830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 25/03/2026 19:18:21
Código de Controle do Documento: a3e7df7f-38bc-451e-809c-081f3ac3daaf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.018.392 / BA
Número Registro: 2025/0301611-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
81264572020238050001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUSTAVO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - BA046617
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUSTAVO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - BA046617
TERMO
Documento eletrônico VDA56428609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:26
Código de Controle do Documento: 38bb4093-85c6-46d1-91af-9f3e3aa46a94

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:26
Código de Controle do Documento: 38bb4093-85c6-46d1-91af-9f3e3aa46a94